Tribunal: CARF
Processo: 13909.000791/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000791/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ORIVALDO CASSIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
AÇÃO
TRABALHISTA.
VERBAS
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Comprovado pelo contribuinte que parte das verbas, recebidas
acumuladamente em razão de sentença judicial em processo trabalhista, foram
de cunho indenizatório, deve ser afastado o lançamento do imposto de renda
lavrado sobre tais verbas.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros
devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recalculo do tributo devido indente sobre os
rendimentos decorrentes de ação judicial (inclusive os R$ 88.359,22 já levados ao ajuste anual,
que devem ser requalificados para RRA), considerando como isentos de tributação as rubricas
aviso prévio indenizado, diferenças de férias, multa do art. 477 da CLT, FGTS, multa
convencional e juros de mora. Ademais, devem ser deduzidos os honorários advocatícios de
R$16.011,12, os quais devem ser proporcionalizados entre as diversas naturezas de rendimentos
recebidos. Por fim, tal cálculo deve considerar as tabelas progressivas e alíquotas vigentes na
época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
.Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000791/2008-51
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de retorno de processo para apreciação desta Turma julgadora após
decisão da CSRF (fls. 1064/1068) que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para afastar a nulidade do auto de infração declarada pela Egrégia 1a Turma Especial e
determinou o retorno dos autos à Turma a quo para analisar as demais questões trazidas no
recurso voluntário do contribuinte.
Isto porque a Egrégia 1a Turma Especial, através do acórdão no 2801-003.632 (fls.
1021/1032), incrementado pelo acórdão no 2801-003.836 (fls. 1035/1036– o qual apreciou os
embargos de declaração), entendeu por cancelar integralmente o lançamento por erro material na
apuração do montante em razão da aplicação incorreta da legislação relativa aos rendimentos
recebidos acumuladamente. A CSRF, por sua vez, entendeu não ser o caso de cancelamento do
auto de infração, mas sim de aplicação do regime de competência a fim de atender a
interpretação conforme a análise do RE 614.406.
O caso envolve Recurso Voluntário de fls. 97/102, interposto contra decisão da
DRJ em Curitiba/PR de fls. 68/72, a qual julgou procedente o lançamento Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF de fls. 04/08, lavrado em 05/09/2008, relativo ao ano-calendário de 2005,
com ciência do RECORRENTE em 26/09/2008, conforme assinatura em notificação de
lançamento de fl. 57.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, no valor de
R$ 56.287,18; e (ii) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 28.236,66. O valor total do
crédito apurado foi de R$ 61.829,67, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multas.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, de fls. 05/06, a
Vara do Trabalho de Cornélio Procópio informou o pagamento de R$ 144.646,40 na data de
01/08/2005, sem a comprovação nos autos de qualquer recolhimento de IRRF. Como o
contribuinte declarou rendimentos da referida fonte pagadora no montante de R$ 88.359,22 (fl.
10), a diferença foi considerada como omissão de rendimentos.
Destarte, a fiscalização também constatou a compensação indevida do IRRF, pelo
RECORRENTE, no valor de R$ 28.236,66:

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/03 em 03/10/2008,
transcrita abaixo de forma integra.:
Em resposta à solicitação datada de 05/08/2008 n° 2006/609450360194037, venho
prestar informações e esclarecimentos com relação aos valores recebidos da COOP. DE
CAFECULTORES DA ZONA DE C.PRCOPIO referente aos autos n° RT 00907/2001:
- em 01/08/2005 teve guia de retirada de FLS n° 457 no valor de R$ 144.646,40,
a favor do Autor conforme cópia anexa; [fl. 15]
- em 15/07/2005 teve a guia de retirada de FLS n° 452 de R$ 16.011,12, no qual
foi lançado em sua DIRF/2006 pagamentos e doações efetuados código 19 a
favor dos advogados Sr. Narciso Ferreira CPF n° 013.989.039-49 no vlr R$
8.005,56 e Sr. Manoel Ferreira Rosa Neto CPF n°601.152.209-25 no vir de R$
8.005,56; [fl. 16]
- em 27/12/2005 teve a guia retirada de FLS n° 502 referente ao DARF do IRRF
no valor de R$ 28.236,66 conforme cópia anexa; [fls. 19/20]
- em 16/01/2006 teve a guia retirada de FLS n° 503 referente a GPS/INSS no
valor de R$ 25.605,93, conforme cópia anexa; [fls. 17/18]
- segue também cópia dos cálculos perícias apresentados pelo perito judicial nos
autos RT 00907/2001 de FLS no 469 a 495, conforme cópia anexa; [fl. 21]
Essas informações foram prestadas nas DIRPF/2006 ano base 2005, gostaria de
salientar que no recebimento como houve IRRF procurei a fonte pagadora para o envio
do devido comprovante de rendimentos, mas sem sucesso, pois a mesma COOP. DE
CAFECULTORES DA ZONA DE C.PROCÓPIO, trata-se do em empresa que
encontra-se INATIVA a vários anos e administrada pela. CAFÉ COROL, Então, fiz a
DIRPF/2005, com base nos dados extraídos dos autos RT 00907/2001 conforme
relatado acima e orientações do Plantão Fiscal da Receita Federal, haja vista que,
mesmo que a fonte pagadora não cumpriu com seu dever de recolher o DARF e
fornecer o Comprovante de Rendimentos fiz minha parte declarando conforme
informados nos Autos: o recebimento das verbas, o pagamento dos honorários do
advogado, a retenção do imposto, etc., portanto o valor informado esta deduzido
rendimentos isentos R$ 56.287,08 e pagamento a advogados R$ 16.011,12, adotando os
procedimentos legais. Venho informar também que por motivos de não ter trocado meu
endereço da Rua Francisco Camacho Camacho n° 229 para o atual já atualizado junto a
Receita Federal Rua Anchieta n° 1743 na DIRF/2005 por ter sido feito por outro
prestador de serviços e continuou repetindo este até a presente data só então no dia
25/09/2008 procurei a agência da Receita Federal de Cornélio Procópio e tomei ciência
da Notificação de Lançamento n° 2006/609450360194037, portanto não fui notificado
nenhuma vez devido este incidente cita acima.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 68/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de retenção na fonte, informada pelo contribuinte em declaração de
rendimentos, quando a mesma não for confirmada mediante documentação idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado em 15/04/2011, conforme AR de fls.
75, apresentou o recurso voluntário de fls. 97/102 em 13/015/2011.
Em suas razões, de acordo com o resumo elaborado na Resolução do CARF de no
2801.000.232 (fls. 1016/1020), o qual transcrevo abaixo tendo em vista sua clareza e precisão, o
RECORRENTE alega o que segue:
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2011 (fl. 75), o Interessado
interpôs, em 13/05/2011, o recurso de fl. 97/102, acompanhado dos documentos de fls.
103/1011. Na peça recursal aduz que procurou saber, junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB, sobre a restituição do imposto de renda a que tinha direito, quando tomou
conhecimento de que tinha sido intimado a prestar informações sobre sua declaração. Ficou
surpreso porque a intimação foi endereçada para seu endereço antigo, por desleixo de seu
contador, que não processou o endereço correto. Desta omissão, não intencional, foi lavrada
a presente Notificação de Lançamento. Alega, ademais, em síntese, que:
- O valor informado na declaração como isento e o imposto de renda retido na fonte foram
obtidos nos autos da Reclamação Trabalhista cujas folhas estão apensadas a este processo.
A sentença determinou a apuração do IR pelo regime de competência, ou seja, mês a mês, e
excluiu os juros moratórios da base de cálculo do tributo (fl. 415 deste processo digital).
- Como se vê nos cálculos do perito (fl. 840), o valor dos juros isentos de imposto de renda
totalizou RS 65.293,30 (planilha da perícia à fl. 886), o que já bastaria para excluir tal
gravame contido na notificação de lançamento.
- Além do valor dos juros, isentos por determinação judicial, também são isentas de
tributação as seguintes verbas deferidas: aviso prévio indenizado, férias indenizadas, multa
do § 8o do art. 477 da CLT, multa do art. 465 da CLT, os reflexos das horas extras com
65%, horas extras com 85%, horas domingos e feriados sobre aviso prévio e férias
indenizadas, indenização pelo trabalho após 19 horas, o FGTS recebido e a multa
convencional.
- Quanto ao imposto de renda na fonte, no valor RS 28.236,66, este foi devidamente
descontado nos autos da reclamação trabalhista e recolhido à Receita Federal em
27/12/2005, como demonstra a guia de retirada e o DARF de fls. 902 e 903 deste processo
digital.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

- A não apresentação da DIRF se deu pelo motivo de que o imposto retido na fonte foi
recolhido no bojo da reclamação trabalhista, bem como pelo fato de a Cooperativa se
encontrar falida.
- Com base nos cálculos periciais, elaborou sua declaração de renda recompondo a base
tributável para o regime de caixa, porquanto, naquele ano, não havia campo específico para
declarar renda recebida acumuladamente, encontrando a base tributável após a dedução do
valor pago a título de honorários advocatícios e dos valores isentos. Informou a isenção no
importe de R$ 56.287,08, sem atentar para os juros isentados da base tributável.
- Admitindo-se, todavia, o entendimento do Fisco federal de que os honorários advocatícios
pagos devem ser deduzidos de forma proporcional da base tributável e da parte isenta, vez
que estes honorários são referentes ao total da ação trabalhista, a sua declaração do ano de
2006, ano-base 2005, deverá ser recomposta na forma exposta na peça recursal.
- Acaso à época fosse adotado o que preconiza a atual Instrução Normativa RFB no 1.127,
de 07/02/2011, criada para este tipo de rendimento, o valor a ser restituído chegaria perto de
R$ 10.000,00, conforme revelado no recurso, sem discriminação das verbas isentas, tais
como juros (isenção decretada em sentença), aviso prévio, FGTS, férias, indenização
refeição e outras que não fazem parte da base tributável, como ora se demonstra no presente
recurso voluntário.
- Assim, deve receber a restituição correta do imposto pago a maior, ante o que preconiza o
art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN.
- Em face das referências feitas nos documentos apensados (particularmente no oficio da
Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, de 11/05/2011, cópia no ANEXO A, retificando
oficio anterior), de que o imposto de renda na fonte foi devidamente descontado de seu
crédito e recolhido, e da existência de parcela isenta decretada por sentença judicial, em
meio aos créditos recebidos acumuladamente no mesmo processo, é merecedor do
provimento pretendido e do ressarcimento a que tem direito.
Ao final, requer seja acolhido o presente recurso para o fim de se cancelar o débito fiscal
reclamado e recompor a sua declaração de ajuste anual de 2006, ano-base 2005, restituindo-
lhe o que é de direito.

Do ofício enviado pela Vara do Trabalho de Cornélio Procópio
Cumpre informar que, antes da apresentação do recurso voluntário, o MM Juízo
trabalhista de Cornélio Procópio encaminhou o Ofício e documentos de fls. 76/95 através do qual
retifica as informações prestadas através do ofício no 998887/2008, o qual foi utilizado como
base para o lançamento.

Do sobrestamento no CARF
Em 20 de junho de 2013, foi proferida a Resolução no 2801.000.232 pela Colenda
1a Turma Especial do CARF que, ao constatar que o crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos tem na sua base de cálculo rendimentos recebidos acumuladamente, determinou o
sobrestamento do julgamento deste recurso até que transitasse em julgado o acórdão do Recurso
Extraordinário no 614.406, nos termos do artigo 62-A, do Anexo II, do RICARF (fls. 144/146)
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Do julgamento do CARF
Durante a seção de julgamento realizada em 18 de julho de 2014, a Egrégia 1a
Turma Especial entendeu pela nulidade do auto de infração, pois a interpretação conferida pela
fiscalização ao art. 12 da Lei no 7.713/1998 estava em descompasso com o entendimento firmado
pelo STJ em sede de recursos repetitivos, conforme se verifica do acórdão no 2201-002.826 (fls.
1021/1032). Isto porque, conforme o mencionado acórdão, o STJ determinou que os rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser tributados por regime de competência e não por regime de
caixa como aconteceu no presente caso.
Houve oposição de embargos de declaração, julgados através do acórdão no 2801-
003.836 (fls. 1035/1036) para esclarecer que o lançamento também deveria ser cancelado em
relação à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme
restou decidido no voto vencido do acórdão no 2201-002.826 (fls. 1021/1032).

Do julgamento da CSRF
Em face do acórdão proferido pela Egrégia 1a Turma Especial, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial, às fls. 1039/1043, pleiteando a mera retificação
lançamento para apuração do imposto mediante aplicação do regime de competência.
Assim, alega que inexiste irregularidade que fundamente o cancelamento da
exigência, motivo pelo qual requer que a autuação seja mantida, determinando o colegiado o
retorno dos autos à DRF apenas para a retificação contábil relativa à alíquota incidente sobre os
rendimentos recebidos a destempo.
O contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 1058/1059.
Ao apreciar o Recurso Especial da Fazenda, a 2a Turma da CSRF entendeu por
conhece-lo e, no mérito, provê-lo. No entender da CSRF, o erro na metodologia de cálculo não
enseja a declaração de nulidade do auto de infração, apenas a retificação por parte da autoridade
preparadora. Assim, determinou o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação dos
demais argumentos do Recuso Voluntário, conforme decisão abaixo ementada (fls. 1064/1068):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do Imposto de renda,
no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, conforme decidido em
sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Em razão do retorno destes autos para o colegiado de origem, houve novo sorteio,
pois o Relator originário não mais compõe o colegiado. Assim, este recurso voluntário compôs
lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Do novo sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 1083/1084, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros moratórios recebidos em razão de ação judicial trabalhista. Assim, em razão de
demanda formulada junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado de
Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada,
pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e
administrativos que versem sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido
pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo
qual foi sobrestado o presente processo, como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que a sentença trabalhista “excluiu os
juros moratórios da base de cálculo do imposto de renda”, e que, de acordo com
planilhas de cálculos acostadas, “o valor dos juros isentos de imposto de renda totalizou
R$ 65.293,30 (...), o que já bastaria para excluir tal gravame contido na notificação de
lançamento” (fl. 98).
Apesar de o voto vencido do acórdão proferido pela 1a Turma Especial da 2a Seção
informar que os juros recebidos não foram incluídos na base do lançamento (fl. 1025),
uma análise mais atenta permite interpretar o contrário.
(...)
Assim, conforme orientação da 2a SEJUL, proponho o sobrestamento do presente
processo, no âmbito da própria 2a Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação
exarada pelo Supremo Tribunal Federal para “suspender o processamento de todos os
procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil
pendentes que tramitem no território nacional” que versem sobre “a incidência, ou não,
de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808
da Gestão por Temas da Repercussão Geral)”.
Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 1085, foi informado acerca
do trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS,
opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Desta forma, o processo foi encaminhado a este Conselheiro relator para dar
continuidade ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em apertada síntese, a CSRF decidiu – acertadamente – que não cabe anular o
lançamento de IR sobre rendimentos recebidos acumuladamente apenas em razão de não sido
aplicado o regime de competência quando da apuração do credito tributário.
Neste sentido, a questão sobre a aplicação do regime de competência na apuração
do presente lançamento é matéria definitiva, tendo os autos retornado para análise das demais
questões trazidas no recurso voluntário.
No entanto, é preciso delimitar a questão a ser analisada por esta Colenda Turma.

Delimitação do Litígio
Pois bem. O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi
apurado por duas infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação trabalhista, no valor de R$ 56.287,18; e (ii) compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 28.236,66.
Entendo que o lançamento objeto da infração “ii” (compensação indevida de
IRRF) já encontra-se definitivamente julgado, pois a Egrégia 1a Turma Especial entendeu por
cancelar o crédito tributário relacionado a tal infração, conforme se depreende do voto vencido
do acórdão no 2201-002.826 (fls. 1021/1032), quando o então conselheiro relator entendeu que a
guia de recolhimento acostada aos autos comprovava o efetivo recolhimento do IRRF (fl. 1024):
A Guia de retirada de fl. 902 e o DARF de fl. 903, bem como o Ofício da Juíza da Vara
do Trabalho de Cornélio Procópio acostado aos autos em fl. 76, não deixam nenhuma
dúvida de que houve o recolhimento do imposto de renda lançado na declaração de
ajuste anual do Recorrente, no valor de R$ 28.236,66, de modo que deve ser cancelada a
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Ademais, por meio do acórdão no 2801-003.836 (fls. 1035/1036), a mesma Turma
julgadora, ao julgar embargos de declaração, esclareceu que a matéria envolvendo a glosa do
IRRF não foi objeto de divergência do voto vencedor, tendo a Turma, por unanimidade, dado
provimento ao recurso para cancelar a referida infração (fl. 1036):
Observo, inicialmente, que a omissão apontada pela Embargante se restringe ao resumo
do acórdão, uma vez que a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte foi apreciada por esta Turma quando da prolação do voto vencido deste
Conselheiro (fls. 1.024/1.025).
Nesta parte do lançamento a Turma, por unanimidade, havia dado provimento ao
recurso para cancelar a referida infração, nos termos do voto do Relator. Talvez por isso
o voto vencedor, da lavra do Conselheiro Márcio Henrique Sales Parada, limitou-se a
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

“dar provimento ao recurso para cancelar a exigência fiscal relativa à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, em virtude de sentença judicial trabalhista,
consubstanciada na autuação fiscal em litígio”.
A referida questão não foi objeto de recurso especial e, consequentemente, não foi
analisada pela CSRF. Sendo assim, entendo que o cancelamento da infração relativa à
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 28.236,66, é matéria definitiva neste processo,
não podendo ser revista neste julgamento, por questão de segurança jurídica.
Portanto, resta cancelada a glosa do IRRF no valor de R$ 28.236,66 (conforme
decidido nos acórdãos no 2201-002.826 e no 2801-003.836), sendo este o montante a ser utilizado
pela unidade preparadora quando nova apuração do crédito tributário mediante aplicação do
regime de competência.
Quanto a outra infração, (omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 56.287,18), a CSRF apenas entendeu por
reformar o acórdão do CARF por entender que a “troca” do regime de apuração do tributo (de
caixa para competência) não enseja a nulidade do lançamento, mas sim o mero recálculo do
crédito tributário.
Neste sentido, cabe a esta Turma se debruçar sobre as demais questões levantadas
pelo RECORRENTE, como a parcela isenta do valor recebido acumuladamente.

MÉRITO
Rendimento Recebido Acumuladamente
Entendo que o lançamento merece uma completa reforma, conforme passa-se a
expor.
Em principio, esclareça-se que os cálculos não aceitos pela DRJ por falta de
autenticação foram novamente trazidos aos autos pelo contribuinte quando do recurso voluntário,
oportunidade em que acostou diversos documentos autenticados extraídos do processos
trabalhista (fls. 116/1012), inclusive os cálculos (fls. 838/888) e a sua homologação (fl. 912).
Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se à fl. 838 que o valor
devido para o contribuinte/reclamante de R$ 164.279,19 não contemplou qualquer desconto de
IRRF; ou seja, representou o rendimento líquido. Nota-se que este valor foi pago em duas
parcelas (R$ 144.646,40 e R$ 19.632,79), conforme confirmado pelo Juízo Trabalhista através
do Ofício de fl. 76, sendo que o presente lançamento considerou apenas a primeira parcela paga
(R$ 144.646,40).
O demonstrativo de fl. 840 esclarece que o IRRF já havia sido deduzido do
montante total devido ao RECORRENTE (R$ 207.029,85).
Inclusive os honorários advocatícios correspondentes foram pagos por meio de
outro alvará exclusivo para tal fim e não foram descontado do montante de R$ 164.279,19 (R$
144.646,40 + R$ 19.632,79). Isto fica claro da análise dos documentos de fls. 840, o qual aponta
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

um pagamento de R$ 16.011,12 feito em 15/07/2005, e do documento de fl. 77, indicando que tal
valor foi destinado ao advogado do RECORRENTE.
Após a dedução do IRRF e dos honorários advocatícios, apurou-se o valor líquido
devido ao contribuinte (R$ 163.208,57 – fl. 840), o qual foi atualizado para R$ 164.279,19,
conforme fl. 838, e rateado em duas parcelas (R$ 144.646,40 + R$ 19.632,79).
Ou seja, o presente lançamento foi realizado com base em uma parte do valor
líquido recebido pelo contribuinte (R$ 144.646,40), e não com base no valor bruto total (R$
207.029,85).
Em suma: o contribuinte errou ao preencher sua declaração, pois deveria ter
declarado o valor bruto dos rendimentos tributáveis que lhe cabia (deduzidos os correspondentes
honorários advocatícios proporcionais a tais rendimentos), sem, contudo, descontar o valor do
IRRF correspondente.
A demonstração do rendimento tributável a ser declarado será demonstrado a
seguir, após apuração da verba isenta e dos honorários advocatícios dedutíveis.

Das verbas não tributáveis
Conforme exposto, o valor bruto total devido ao RECORRENTE em razão da
ação trabalhista foi R$ 207.029,85, cuja discriminação das verbas encontra-se à fl. 876. Com
base nestes valores, e na especificação dos mesmos contidos nas folhas anteriores dos autos,
entendo que as verbas não tributáveis seriam de R$ 93.931,46 (aviso prévio indenizado, férias
proporcionais indenizadas, multa do art. 477 da CLT, FGTS, multa convencional e Juros),
conforme abaixo:
I - SALÁRIOS E DIFERENÇAS

R$ 4.387,92 (tributável)
II - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

R$ 5.083,57 (não tributável)
III - DIFERENÇAS DE 13° SALÁRIO
R$ 1.525,07 (tributável)
IV - DIFERENÇA DE FÉRIAS

R$ 1.807,49 (não tributável)
V - MULTA ART. 477/CLT

R$ 2.033,43 (não tributável)
VI - MULTA ART. 467/CLT

R$ 6.402,03 (tributável)
VII - HORAS EXTRAS cl 65% E REFLEXOS
R$ 37.541,70 (tributável)
VIII - HORAS EXTRAS cl 85% E REFLEXOS R$ 26.978,77 (tributável)
IX - HORAS DOM/FERIADOS E REFLEXOS
R$ 30.799,61 (tributável)
X - INDENIZAÇÃO TRABALHO APÓS 19H
R$ 6.037,82 (tributável)
XI - FGTS

R$ 19.396,46 (não tributável)
XII - MULTA CONVENCIONAL

R$ 317,21 (não tributável)
Juros Legais:

R$65.293,30 (não tributável)
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Em princípio, entendo necessário esclarecer que apenas devem ser consideradas
isentas do IR as verbas com natureza estritamente indenizatórias próprias, e não aquelas são
convencionadas entre partes ou pelo juízo trabalhista.
Isto porque a isenção é interpretada de forma expressa, segundo dispõe o art. 111,
inciso II, do CTN (abaixo transcrito), de forma que as partes não podem estabelecer, por livre
convencimento, quais as parcelas isentas:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
De igual forma, não é porque determinada verba seja intitulada de “indenização”
que ela seja uma verba isenta do IR. As indenização isentas são aquelas que não representam um
acréscimo patrimonial e destinam-se a reparar um dano e/ou restabelecer uma situação anterior.
Em síntese, para não haver a incidência do imposto de renda, a “indenização” (ou
qualquer outra verba) recebida deve ter nítido caráter reparatório.
Neste sentido, as rubricas I - SALÁRIOS E DIFERENÇAS, VII - HORAS
EXTRAS cl 65% E REFLEXOS, VIII - HORAS EXTRAS cl 85% E REFLEXOS, IX - HORAS
DOM/FERIADOS E REFLEXOS e X - INDENIZAÇÃO TRABALHO APÓS 19H, são todas
verbas pagas como contraprestação pelo trabalho realizado, e não para recompor o seu
patrimônio. Como exposto, a nomenclatura “indenização” não importa em reconhecimento da
isenção da verba, devendo a mesma possuir natureza reparatória, o que não parece ser o caso.
A rubrica “III - DIFERENÇAS DE 13° SALÁRIO” é verba sujeita à tributação
exclusiva.
Por fim, entendo pela tributação da penalidade prevista como “VI - MULTA
ART. 467/CLT”, uma vez que não restou demonstrado que visaram recompor patrimônio ou
reparar qualquer dano. O art. 467 da CLT possui a seguinte redação:
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data
do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob
pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento".
Não há indicação de que tal penalidade destina-se a reparar um dano e
restabelecer uma situação anterior. Ademais, não há lei tratando sobre a isenção de tal verba.
Sobre as verbas não tributáveis, teço as seguintes considerações.
O Aviso Prévio indenizado e o FGTS não são tributáveis pelo IR, conforme
expressamente prevê o art. 6o da Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
A rubrica “IV - DIFERENÇA DE FÉRIAS” corresponde ao valor relativo às
férias indenizadas proporcionais e respectivo adicional de 1/3, conforme fl. 842. Tal valor é
isento do imposto de renda, conforme Súmula no 386 do STJ:
Súmula STJ no 386
São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo
adicional.
Cumpre ressaltar que tal sumula teve origem no Tema Repetitivo no 121 do STJ,
formulado quando do julgamento do REsp 1111223/SP. Assim, por ter sido julgado sob a
sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Quanto às rubricas “V - MULTA ART. 477/CLT” e “XII - MULTA
CONVENCIONAL”, entendo por afastar seus respectivos valores da base de cálculo do imposto
de renda. A primeira penalidade decorre do §8o do citado dispositivo (redação vigente à época
dos fatos):
Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha percebido na mesma emprêsa.
(...)
§ 6o - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:
a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do
aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.
(...)
§ 8o - A inobservância do disposto no § 6o deste artigo sujeitará o infrator à multa de
160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado,
em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do
BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.
Por sua vez, a “multa convencional” tem origem em Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT, conforme demonstrativo de fl. 874.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Conforme o precedente abaixo, tais penalidade são verdadeiras indenizações, por
não representar um acréscimo patrimonial e destinar-se a reparar um dano:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2002
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista,
não se sujeitam à tributação do imposto de renda no ajuste anual as verbas isentas, tais
como FGTS, aviso prévio, multa estabelecida na Convenção Coletiva e do art. 477
da CLT.
(acórdão no 2401-006.007; sessão: 12/02/2019)
Por fim, o STF já entendeu que os juros moratórios não são tributados pelo
imposto de renda, independentemente da natureza da verba principal a qual os juros estão
atrelados. Neste sentido, transcreve-se o decidido pelo STF na ocasião:
Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Neste sentido, o STF entendeu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que
está sendo paga, como relatado de forma clara e direta no Parecer SEI No 10167/2021/ME da
PGFN, que consta abaixo transcrito:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
- IV -
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Conclusões e encaminhamentos finais
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Assim, conforme restou decidido pelo STF em matéria afetada pela repercussão
geral, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
Neste ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que havia entendido o
CARF quando do primeiro julgamento (fl. 1025), o valor dos juros estão, sim, contidos no
montante pago ao contribuinte. Isto pode ser observado da comparação dos demonstrativos de
fls. 840, 838 e 876.
Num primeiro momento (15/07/2005 – fl. 840), verifica-se que o valor devido ao
contribuinte seria de R$ 207.029,85, o que contempla os juros de R$ 65.293,30, conforme fls.
840 e 876. Após desconto do IRRF devido (R$ 27.810,16), o valor devido passou a ser de R$
179.219,69 e, considerando o pagamento de R$ 16.011,12 feito em 15/07/2005 (este
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

correspondente aos honorários advocatícios pagos – fl. 77), a diferença devida ao contribuinte
passou a ser de R$ 163.208,57 (fl. 840).
O demonstrativo de fl. 838 é exclusivo para calcular o valor líquido devido ao
contribuinte (já que o demonstrativo de fl. 840 contemplou o desconto dos honorários
advocatícios e o IRRF), o qual, em 01/08/2005, era de R$ 164.279,19. Considerando o valor de
R$ 144.646,40 já levantado naquela data (fl. 79), restou uma diferença a ser paga ao contribuinte
de R$ 19.632,79.
O ofício de fl. 76, expedido pela Vara do Trabalho de Cornélio Procópio ratifica
tal informação ao informar que:
Retificando nosso ofício no 998887/2008, de 13/05/2008, e para instruir o Processo
Fiscal no 13909.000791/2008-Z1, informo a Vossa Senhoria que, em virtude de
acordo/sentença nos autos supra, foram pagos pelo réu Cooperativa de Cafeicultores
da Zona de Cornélio Procópio ao autor José Orivaldo Cassia os valores a seguir
discriminados: R$ 144.646,40 (cento e quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e
seis reais e quarenta centavos), em 01/08/2005 e R$ 19.774,89 (dezenove mil setecentos
e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em 22/05/2006, totalizando duas
parcelas; também foram pagos ao advogado do autor, Dr. Narciso Ferreira: R$
16.011,12 (dezesseis mil e onze reais e doze centavos), em 15/07/2005 e R$ 2.055,10
(dois mil e cinquenta e cinco reais e dez centavos), em 23/05/2006, totalizando duas
parcelas.
Informo, ainda, que foi recolhido a título de Imposto de Renda o importe de R$
28.236,66 (vinte e oito mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), em
27/12/2005, conforme cópias da guia de retirada e dos cálculos homologados pelo
Juízo, que seguem anexos.
Neste sentido, resta claro que o valor sobre o qual foi apurado o presente
lançamento contempla os juros de mora recebidos. A discriminação das verbas encontra-se à fl.
876.
Portanto, devem ser excluídas da base de cálculo as seguintes verbas:
II - AVISO PRÉVIO INDENIZADO

R$ 5.083,57 (não tributável)
IV - DIFERENÇA DE FÉRIAS

R$ 1.807,49 (não tributável)
V - MULTA ART. 477/CLT

R$ 2.033,43 (não tributável)
XI - FGTS

R$ 19.396,46 (não tributável)
XII - MULTA CONVENCIONAL

R$ 317,21 (não tributável)
Juros Legais:

R$65.293,30 (não tributável)
TOTAL rendimentos isentos:

R$ 93.931,46
TOTAL rendimentos tributáveis

R$ 113.098,39
Com isso, as verbas isentas corresponderam a 45,37% do total devido ao
RECORRENTE (R$ 207.029,85). Consequentemente, as verbas tributáveis corresponderam a
54,63% do total.

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.820 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000791/2008-51

Dos Honorários Passíveis de Dedução
Em razão do acima exposto, do total de honorários advocatícios pagos (R$
16.011,12), apenas 54,63% (R$ 8.746,87) são dedutíveis dos rendimentos tributáveis auferidos.

Do Rendimento Omitido. Retificação e Requalificação para RRA
Do acima exposto, tem-se que deve ser retificado o lançamento de omissão de
rendimentos, devendo ser excluídas da base do lançamento as rubricas não tributáveis acima
expostas, quais sejam: (i) aviso prévio indenizado, (ii) diferenças de férias, (iii) multa do art. 477
da CLT, (iv) FGTS, (v) multa convencional e (vi) juros de mora.
Sobre tal valor (inclusive aquele já levado ao ajuste anual, que deve ser
requalificado para RRA), deve ser recalculado o tributo devido com base no regime de
competência, conforme decisão da CSRF, e considerando o IRRF já recolhido (exceto o IRRF
relativo aos rendimentos de tributação exclusiva, conforme demonstrativo de fl. 888).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para recalcular o crédito tributário incidente
sobre os rendimentos decorrentes de ação judicial (inclusive os R$ 88.359,22 já levados ao ajuste
anual, que devem ser requalificados para RRA), considerando como isentos de tributação as
rubricas: (i) aviso prévio indenizado, (ii) diferenças de férias, (iii) multa do art. 477 da CLT, (iv)
FGTS, (v) multa convencional e (vi) juros de mora.
Ademais, devem ser deduzidos os honorários advocatícios, os quais devem ser
proporcionalizados entre as diversas naturezas de rendimentos recebidos. Por fim, tal cálculo
deve considerar as tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1102
DF CARF MF
Original